Tribunal: STF
Processo: HC 175559
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. O agravo regimental não se presta a debater questão não discutida na decisão agravada. Omissão que deve ser sanada por meio dos embargos de declaração. 3. Agravo que não impugna fundamentos da decisão agravada. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. 4. Ainda que superado o óbice, esta Corte considera legítimo decreto prisional fundamentado no risco concreto de reiteração delitiva. Paciente preso enquanto estava em liberdade provisória pela prática de outro crime. Prisão justificada. 5. Agravo improvido.